Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727063-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEITON DE JESUS VALENTIM IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O O presente habeas corpus encontra-se prejudicado em virtude da superveniência da decisão do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, que determinou a imediata expedição de alvará de soltura em favor de KLEITON DE JESUS VALENTIM, tão logo verificado o equívoco na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (ID 164614611 dos autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023 13:42:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator